Tribunal: TJMT
Processo: 1002801-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002801-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI - CPF: 034.569.301-94 (AGRAVANTE), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A ACORDO DE DÍVIDA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se o Agravante desconhecia o acordo para pagamento de dívida entabulado com o Banco Agravado.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que, se ao fim da demanda for constatada a irregularidade da cobrança, o Agravado deverá restituir integralmente as prestações debitadas acrescidas dos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002801-20.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
n.o 1028665-68.2021.8.11.0041 ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., distribuída por dependência aos autos n.o 1028665-68.2021.8.11.0041, em trâmite na mesma Vara Judiciária, indeferiu o pedido liminar
para suspender os descontos
na conta salário do Agravante denominados “DÉBITO DE DÍVIDA/ACORDO EM ATRASO”.

Em suas razões, o Agravante assevera que os descontos descritos na inicial são indevidos, eis que foram promovidos em virtude de dívida discutida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1028665-68.2021.8.11.0041, ajuizada em agosto de 2021.

Segue aduzindo que, naquela ação, foi suspensa a inscrição do seu nome nos anais de proteção ao crédito, "
entendendo-se, extensivamente, pela suspensão da exigibilidade do débito, porquanto o Agravante o desconhece
”.

Além disso, alega que há entendimento dominante na jurisprudência no sentido de que a conta salário é impenhorável, de modo que a realização de descontos está condicionada à autorização do correntista, ainda que a dívida seja lícita.

Por fim, sustenta desconhecer o débito perante a instituição financeira Recorrida.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de que fosse determinada a suspensão dos descontos em conta salário do Agravante.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 118819954).

Contrarrazões no ID. 122040962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
RICARDO DE ALMEIDA MIKUMI
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
em face do Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
objetivando, liminarmente, a suspensão dos descontos supostamente indevidos efetuados em sua conta bancária.

Na exordial, o Recorrente afirmou
ter aberto conta junto à instituição financeira Recorrida,
para recebimento de salário. Contudo, diz que, sem sua autorização expressa, o Requerido está realizando descontos de supostas dívidas em seu nome, descobrindo-se posteriormente tratar-se de descontos referentes às dívidas em discussão nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
n.o
1028665-68.2021.8.11.0041.

Aduziu ainda que, mesmo que as dívidas que estão sendo cobradas fossem legítimas, o Agravado não poderia realizar os descontos em sua conta salário porque não existe autorização para isso, esclarecendo que a exigibilidade das referidas dívidas encontra-se suspensa até o deslinde da referida ação.

Forte nesses argumentos, pugnou, a título de tutela de urgência, fosse determinado ao Banco Recorrido que procedesse à
suspensão dos descontos que vêm sendo efetivados em sua conta salário, em 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não demonstrados os requisitos para sua concessão, o que deu azo à interposição deste
recurso.

De proêmio, vale frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, e
m que pese aos fundamentos utilizados pelo Recorrente para refutar os descontos em sua conta bancária,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental se, de fato, o Agravante desconhece a contratação do negócio jurídico celebrado com o Banco Agravado, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito invocado.

Importante destacar que
há nos autos elementos que evidenciam que o Agravante firmou com o Banco Agravado a Contratação de Antecipação de 13.o (décimo terceiro) salário (ID 65807218- Ação principal), de modo que, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, prevalece a licitude da dívida e a responsabilidade do Agravante em efetuar o pagamento do empréstimo.

Lado outro, o Juiz singular foi claro ao consignar que
“ao contrário do afirmado, a decisão inaugural proferida por este juízo nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais proposta em face e Banco Bradescard S/A e de Midway S/A, n.o 1028665-68.2021,
não ordenou a suspensão da exigibilidade da cobrança dos débitos, mas apenas a retirada do nome do autor do rol de restrição ao crédito, que foi o pleito formulado em caráter liminar
”.

Assim, tem-se que não ficou demonstrada, de forma suficiente para o provimento recursal, a probabilidade do direito almejado pelo Agravante.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação,
uma vez que, se ao fim da demanda for constatada a irregularidade da cobrança, o Agravado deverá restituir integralmente as prestações debitadas acrescidas dos consectários legais.

Assim, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostos no processo, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial.

Vale ressaltar, ainda, que é temerária e prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos de prova coligidos no caderno processual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022